Tribunal: TJDFT
Processo: 0711650-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE ENTRE CREDORES. ORDEM DE PAGAMENTO. CONEXÃO. MEAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL DA DÍVIDA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONTRATO. CLÁUSULA QUOTA LITIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, a agravante pretende obter a satisfação integral do crédito, a despeito da solidariedade ativa, ao argumento que foi o primeiro a requerê-la. 1.1. O recorrente pleiteia ainda a reserva do montante correspondente aos honorários de advogado.
2. A solidariedade ativa concernente à obrigação atribui aos credores solidários a possibilidade de exigir do devedor comum a prestação por inteiro, nos termos do art. 268 do Código Civil. No entanto, essa regra deve ser interpretada de acordo com a situação concreta examinada.
3. Os requerimentos de cumprimento de sentença conexos, ainda que tramitem em autos apartados, devem ser objeto de deliberação judicial coerente, evitando assim o proferimento de decisões conflitantes (art. 55, § 3o, do CPC),
4. A validade da denominada cláusula quota litis, que consiste na prévia vinculação dos honorários contratuais ao êxito do advogado na demanda, deve ser pautada de acordo com a limitação imposta expressamente pelo art. 38 do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil.
5. A Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) rege, dentre outros temas, a contratação de advogado pela parte interessada e a respectiva remuneração desse profissional liberal. 5.1. Em relação aos honorários contratuais a referida lei prevê que o instrumento celebrado entre o advogado e a parte é suficiente para subsidiar o requerimento de cobrança do valor dos honorários devidos. 5.2. Nada impede, até mesmo por questão de economia processual, que a pretensão seja exercida, em relação à reserva do montante correspondente ao percentual estabelecido em contrato de prestação de serviços de advogado, nos mesmos autos em que for processado o incidente de cumprimento de sentença relativamente à obrigação principal. Aliás, nesse sentido, deve ser observada a regra prevista no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994, que afasta a necessidade de ação autônoma para essa finalidade.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.